Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-95.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação monitória objetivando a cobrança da dívida relativa a contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Decisão anterior – A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor que não assinou o contrato, julgou improcedentes os embargos da primeira ré, contratante, e constituiu o título executivo judicial exclusivamente em seu desfavor, no valor devido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o genitor que não firmou no contrato de prestação de serviços educacionais tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória e responder solidariamente pelo inadimplemento de mensalidades escolares.
III. Razões de decidir
4. Embora os arts. 205 e 229 da CF/1988, o art. 22 do ECA e o art. 1.634, I, do CC/2002 prevejam a obrigação de ambos os genitores de promoverem o sustento e educação dos filhos, não podem ser invocadas por terceiro para imputar responsabilidade a um dos genitores pelo inadimplemento do outro em contrato de prestação de serviços educacionais do qual não participou. A solidariedade não pode ser presumida, resultando de lei ou da convenção das partes, art. 265 do CC.
5. As disposições sobre solidariedade entre cônjuges previstas nos arts. 1.643 e 1.644 do CC não se aplicam à demanda em que os genitores sequer têm vínculo marital. Mantida a exclusão do genitor que não assinou o contrato do polo passivo da ação por ilegitimidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 229; ECA, art. 22; CC/2002, arts. 1.634, I, 1.643, 1.644 e 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035025, 0720952-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1911769, 0722100-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024.